Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008997-40.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE :- DR. RUY MEDEIROS
PACIENTE :- ANA VITORIA MACEDO AMORIM
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO) – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – AUTOS QUE AGUARDAM APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR DOS CORRÉUS PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.
1) Não há se falar em excesso de prazo se o feito encontra-se em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério, sem motivo justo, mormente dada a complexidade da causa, como pluralidade de réus (quatro), em especial a atual pandemia que levou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo, de modo que ausente constrangimento ilegal neste tocante.
2) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008997-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUY MEDEIROS - CPF: 595.978.367-34 (ADVOGADO), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), RUY MEDEIROS - CPF: 595.978.367-34 (IMPETRANTE), ANA VITORIA MACEDO AMORIM - CPF: 064.112.491-05 (PACIENTE), GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO - CPF: 049.911.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO - CPF: 062.909.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –
PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO) – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – AUTOS QUE AGUARDAM APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR DOS CORRÉUS PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

1) Não há se falar em excesso de prazo se o feito encontra-se em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério, sem motivo justo, mormente dada a complexidade da causa, como pluralidade de réus (quatro), em especial a atual pandemia que levou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo, de modo que ausente constrangimento ilegal neste tocante.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ruy Medeiros, em favor de
Ana Vitoria Macedo Amorim
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 1003509- 12.2020.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que a prisão da paciente ocorreu em 23/09/2020, portanto, há mais de 08 (oito) meses, extrapolando em muito, o tempo razoável para formação de culpa.

Assevera que: “
Não se pode simplesmente indicar os fundamentos contidos no art 312 do CPP para a decretação cautelar imposta, não bastando a mera explicitação textual dos requisitos previsto, uma vez que a interpretação da constituição exige que a menção a estes aspectos esteja baseada em elementos concretos, o que não é o caso
” (sic).

Transcreve o art. 22, parágrafo único da Lei 12.850/2013, que estabelece que “
A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu
” e sustenta que no caso vertente, já decorreram os 120 dias da dilação do prazo permitido, havendo excesso de prazo, a caracterizar constrangimento ilegal à paciente.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo para formação de culpa, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 88404965) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 89457965 a 89457968).

O
parecer
, da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 89941461).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está presa há mais de 08 (oito) meses, estando evidente a demora do julgamento da lide.

No que importe ao
alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, há que se considerar duas singelas questões:

Primeiro,
trata-se denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor da paciente e de mais 03 (três) acusados, todos pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Segundo
, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do coronavírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.

Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.

Ademais, é cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.”
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Por outro lado, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, a autoridade apontada como coatora faz um histórico dos atos processuais, afirmando que a
defesa do corréu Denis apresentou defesa preliminar em 20/01/2021, enquanto a defesa prévia da paciente foi apresentada em 27/01/2021.

No entanto, sustentou que o feito aguarda a apresentação de defesa preliminar dos réus Kamilla e Gabriel, sendo o processo impulsionado naquela data para juntada de tais peças defensivas (Id. 89457966).

Observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre da sua complexidade, pois há pluralidade de acusados (04 réus), além da inédita situação de pandemia instalada na saúde pública mundial que, excepcionalmente, levou à prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente pelas partes.

Acerca do tema,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II e §2o-A, I, DO CP) – 1. (...) – 3. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – RAZOABILIDADE DO PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS– PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – 5. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 3. O recebimento da denúncia torna superado o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para seu oferecimento e para a conclusão do inquérito policial. - Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo para concluir a instrução probatória, em especial por se tratar de processo complexo, com pluralidade de réus. - O adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal;”.
(N.U 1022886-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS – DESCABIMENTO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – DEFESA QUE SE INSURGIU CONTRA A REALIZAÇÃO DO ATO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DIREITO DE ASSISTÊNCIA DO DEFENSOR – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – GARANTIA DE ACESSO DO ADVOGADO AOS PACIENTES – ORDEM DENEGADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso e das circunstâncias que eventualmente causem atraso da instrução processual, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo. Considerando o princípio da duração razoável do processo, não é admissível a suspensão indefinida da ação penal, devendo ser realizada a audiência de instrução e julgamento, nos termos do provimento da Corregedoria-Geral de Justiça, garantindo-se o acesso do advogado aos seus clientes durante a audiência de instrução e julgamento”.
(N.U 1018873-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

In casu
, nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito, neste momento peculiar que estamos vivendo, devido à pandemia do Covid-19.

Imperioso ressaltar que, atualmente o feito encontra-se aguardando a apresentação de defesa prévia pelos corréus Gabriel e Kamilla para que, em seguida, proceda-se a designação da respectiva audiência de instrução e julgamento.

Assim, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal
, conquanto a paciente esteja custodiada desde a data de 24/09/2020, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do magistrado ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, pelo contrário, os autos estão no aguardo das defesas preliminares dos corréus.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar à paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO
a ordem pretendida em benefício de
Ana Vitoria Macedo Amorim
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021